Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência tem admitido a revisão criminal para rediscutir a pena aplicada na hipótese de o órgão jurisdicional ter contrariado texto expresso da lei penal (art. 621, inciso I, CPP) ou de existirem novas provas de circunstância que influenciaria a diminuição especial da pena (art. 621, inciso III, CPP).
2. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão da sentença e do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
3. Diversamente do que argumenta a defesa, não há erro na dosimetria da pena, a qual foi estabelecida com observância dos preceitos legais.
4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.